Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752241-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JLM Restaurante Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. (processo n. 0723804-20.2019.8.07.0000), deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da demanda. Em suas razões recursais (ID 22133779), a agravante aduz que, anteriormente, ajuizou ação declaratória contra a ora agravada, requerendo a suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros, decorrentes do contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário entabulado entre as partes, no tocante ao período posterior a fevereiro de 2020, tendo em vista a interrupção da atividade comercial oriunda da pandemia do Covid-19 (processo n. 0714582-91.2020.8.07.0001). Narra que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para conceder descontos nas prestações de aluguel quanto aos meses de abril, maio e subsequentes, até que se considere que qualquer alteração de faturamento no estabelecimento não ocorra mais em razão da pandemia. Discorre que interpôs recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, e o feito se encontra pendente de resolução na segunda instância. Assinala que a autora, ao ajuizar a ação reintegratória, utilizou via inadequada, porquanto deveria ter manejado cumprimento provisório de sentença na ação declaratória n. 0714582-91.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520, IV, do CPC, “mas optou pelo manejo de demanda sabidamente mais prejudicial ao devedor e a todos aqueles que precisam de emprego e da atividade econômica em tela para a própria sobrevivência”. Argumenta que se mostra ilíquida a obrigação constante do título que instrui a petição inicial até que se ultime a celeuma acerca da exigibilidade dos encargos e que, portanto, o feito comporta extinção. Comenta que os fundamentos em que se alicerça a ação reintegratória dependem do resultado da ação declaratória, na qual a ora recorrente busca a inexigibilidade dos alugueis por evidenciar caso fortuito ou força maior, revelando-se necessária a suspensão do feito ante a prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, do CPC. Explana que os juros de mora somente são aplicados após o trânsito em julgado da ação. Indica que realizou o depósito judicial de R$60.000,00 (sessenta mil reais), demonstrando sua boa-fé, cooperação e lealdade processual. Afirma que, “em razão da Pandemia do COVID-19, ainda pendente, a empresa Agravante vem experimentando incontáveis prejuízos de ordem financeira, sem que, até o momento, haja reunido condições de, a um só tempo, honrar todas as obrigações legais e contratuais”. Abaliza que a autora apontou como devido o valor de R$1.622.476,80 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), incluídos o importe referente à confissão de dívida na quantia de R$270.376,92 (duzentos e setenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) e os alugueis vencidos após o início da pandemia, mas não abarcou os descontos concedidos após o mês de maio de 2020. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido. No mérito, requer a extinção do processo de origem, ante a inadequação da via eleita ou a suspensão do feito em decorrência da prejudicialidade externa com a ação declaratória n. 0714582-91.2020.8.07.0001. Preparo recolhido ao ID 22133780. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 22151954 e a agravante interpôs agravo interno ao ID 23126570. Apresentadas contraminutas aos IDs 22457562 e 23454437. Ofício ao ID 23513892, informando a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que houve prolação de sentença no processo de referencia (autos n. 0723804-20.2019.8.07.0000). Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso e, por conseguinte, do agravo interno. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nego seguimento ao agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Da mesma forma, prejudicado o agravo interno. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora